Tribunal: TJBA
Processo: 8061595-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061595-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: IORTENES PASSOS DE DEUS

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

A7

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA E VEÍCULO APREENDIDO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR APONTADO NA INICIAL 02 DIAS DEPOIS DA APREENSÃO. CUSTAS E DESPESAS CONTRATUAIS E PROCESSUAIS QUE NÃO INTEGRAM A MORA CONSTITUÍDA. OS ELEMENTOS INDICAM QUE A DECISÃO AGRAVADA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DECRETO LEI Nº 911/69 E SUAS ALTERAÇÕES VIDE LEIS 10.931/2004 E 13.043/2014. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em contrato de consórcio.

II. Questões e discussão:
Se as custas e despesas contratuais e processuais integram o valor devido e constituem condição para purgação da mora, reconhecimento de quitação da dívida e restituição do bem.

III. Razões de decidir:
(i) No caso em comento, tudo aponta para o acerto da decisão agravada, na medida em que, o devedor pagou R$ 14.712,27 dois dias após a apreensão do veículo objeto da lide, valor esse superior ao indicado na inicial de R$ 14.639,64.

(ii) No tocante a multa, os valores arbitrados se mostram proporcionais a lide, e não houve invocação para sua execução, motivo pelo qual não se verifica, neste momento, aplicabilidade da súmula 410 do STJ, na medida em que, a intimação pessoal é em primeiro momento condição de exigibilidade, o que não ocorreu no caso, e não de fixação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Os autos revelam que a dívida foi paga nos termos do Decreto Lei 911/69, visto que dentro do prazo de 05 dias após a apreensão e em valor que cobriu o cobrado na exordial, compreendido como sendo o integral do débito, consubstanciado nas parcelas vencidas e vincendas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061595-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e como Agravado
IORTENES PASSOS DE DEUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça